Tribunal: TJES
Processo: 5012388-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA REBULI DE VARGAS

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012388-45.2023.8.08.0000

AGVTE
:
JOÃO BATISTA REBULI VARGAS

AGVD
O:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ALTERAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DO CREDOR. VENCIMENTOS MENSAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. VEDAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PERSISTENTE. RECURSO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiários da justiça gratuita.

2. C
abe ao credor, na
execução dos honorários advocatícios sucumbenciais,
a
demonstração cabal de alteração d
a c
ondição financeira
do devedor
que litigou no processo cognitivo sob o pálio da gratuidade da justiça. Inteligência dos
parágrafos
2º e 3º
do art.98
do Código de Processo Civil.

3.
A
despeito da afetação do tema à dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 1.178), pr
edomina
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
a
impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da
gratuidade da justiça,
entendimento que também deve ser aplicado para afastamento da condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

4. Persiste a
hipossuficiência
do devedor
de honorários advocatícios sucumbenciais quando aproximadamente 75% de seus vencimentos são consumidos com despesas básicas e para preservação de sua saúde, porquanto presume-se que o restante é afetado para manutenção de sua dignidade e subsistência.

5.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a declaração de inexigibilidade do título executivo, é devido o pagamento de honorários advocatícios ao advogado do devedor, cujo valor deverá ser fixado na forma do art.85, §2º do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

6. Recurso provido. Decisão reformada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido. Honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução (proveito econômico).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012388-45.2023.8.08.0000

AGVTE
:
JOÃO BATISTA REBULI VARGAS

AGVD
O:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

JOÃO BATISTA REBULI VARGAS
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo juiz da Vara única de Venda Nova do Imigrante
(processo nº º 5000906-84.2022.8.08.0049)
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em face do ora agravado
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

Em síntese, cinge-se o recurso a aferir se persiste
ao agravante a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil, de forma a conferir inexigibilidade a execução de honorários advocatícios promovida pelo agravado,
cujo é crédito é do montante de R$ 3.907,27 (três mil novecentos e sete reais e vinte e sete centavos)

Na decisão recorrida o magistrado primevo entendeu que a agravante
recebe atualmente a quantia líquida de R$ 4.343,19 (ao passo que, à época da concessão da gratuidade, recebia cerca de R$2.400,00), a qual lhe permite pagar os honorários sucumbenciais fixados na sentença, bem como que não havia nos autos elementos suficientes para fazer prova da permanência da hipossuficiência.

Nas razões do recurso,
o agravante
sustentou
que
sua
evolução salarial nominal ao longo de 8 (oito) anos, sem alteração de cargo ou função (R$ 2.400,00 em 2015 e R$ 4.334,19 em 2023), não pode ser o único
fundamento para
afasta
r
a condição de hipossuficiência,
porquanto
o acréscimo mera recomposição do poder de compra do
estipêndio
durante o período.

Assever
ou ainda
, que
seus
gastos ordinários de 2015 que sustentaram
a época
o deferimento da gratuidade de justiça, também aumentaram proporcionalmente à inflação.

Del
imitados, assim, os elementos do recurso, entendo,
ao contrário do fundamentado na decisão recorrida,
que
cabe ao credor na
execução dos honorários advocatícios
a
demonstração cabal de alteração d
a c
ondição financeira
do devedor
que litigou no processo cognitivo sob o pálio da gratuidade da justiça
, nos termos do
s parágrafos
2º e 3º
do art.98
do Código de Processo Civil.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]
.2. Nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.
[...].(AgInt no AgInt no REsp n. 1.772.864/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

N
o mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.577.146/PB
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.

Não bastasse, para rejeitar a impugnação a decisão recorrida utilizou-se
de critério objetivo, isto é, a evolução nominal do salário do agravante
, olvidando-se
de um cotejo analítico entre as suas receitas e despesas, bem como da possibilidade de pagar o crédito sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A propósito
,
a despeito da afetação do tema à dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 1.178), prevalece na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
a
impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da
gratuidade da justiça
.

C
onfira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.706.497/PE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018;
REsp n. 1.797.652/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.468.339/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016
; e
AgInt no REsp 1.703.327/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018.

A
ssim, se vedado o indeferimento da gratuidade com lastro em critério meramente objetivo, entendo que o mesmo deve se aplicar para a superação da condição suspensiva prevista no art.98, §3º do Código de Processo Civil,
aplicação do princípio de
onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito.

A
reforçar, em consulta ao “ Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo”, verifica-se que o agravante, como técnico de suporte em desenvolvimento rural, percebe mensalmente vencime
ntos líquidos no montante de R$ 3.194,45 (três mil centos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), demonstrando despesas com energia elétrica, supermercado, plano de saúde e fármacos para tratamento de hipertensão arterial que atingem aproximadamente o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
ou seja, quase 75% de sua remuneração,
motivo pelo qual, neste momento, entendo que qualquer privação de sua renda comprometerá a sua subsistência e dignidade.

Nesse cenário, entendo que persiste a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil ao agravante, o que confere inexigibilidade ao título executivo judicial
, sendo o caso, portanto, de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que impõe a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.076/STJ.
1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.824.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS
. 2. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que as executadas fazem jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, com base no art. 20, § 4º, do CPC/73. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.452.422/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
e, com efeito,
reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

C
ondeno o exequente/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo, na forma do art.85, §2º, do Código de Processo Civil, em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução (proveito econômico).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.